Tribunal: TJBA
Processo: 8000211-03.2024.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000211-03.2024.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JEFERSON SILVA DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL DA SILVA ROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL: 8000211-03.2024.8.05.0111

COMARCA:

Itabela

APELANTE:

Estado da Bahia

APELADO:

Defensor Dativo, Bel. Rafael da Silva Rosa (OAB-BA 57.086)

RELATOR:

Des. Nilson Castelo Branco

Órgão Julgador:

Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM BENEFÍCIO DE DEFENSOR DATIVO. PRELIMINARES: NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO. MÉRITO: VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO CARACTERIZADA - POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO INDEPENDENTEMENTE DE SUA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO - PRIMAZIA DO DIREITO DE DEFESA DO RÉU - VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO TRABALHO DESENVOLVIDO - PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO DO APELO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que o condenou ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de honorários advocatícios ao Bel. Rafael da Silva Rosa, defensor dativo nomeado em processo criminal. O Estado da Bahia pleiteia, preliminarmente, a nulidade da sentença quanto à fixação dos honorários, sob o argumento de inadequação da nomeação de defensor dativo diante da existência de Defensoria Pública para atuação em Plenário (Resolução n. 011/2019, para o Tribunal do Júri), e, no mérito, a impossibilidade de arbitramento por ter sido condenado em processo no qual não figurou como parte. A Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se a nomeação de defensor dativo foi inadequada em comarca sem Defensoria Pública atuante no caso concreto; (ii) se a condenação do Estado ao pagamento de honorários a defensor dativo, em processo no qual não foi parte, viola o devido processo legal; e (iii) se o valor arbitrado a título de honorários é razoável e proporcional ao trabalho desempenhado pelo defensor.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade, pois a Resolução n. 011/2019 da Defensoria Pública da Bahia, que criou Grupo Especializado, refere-se à atuação em Plenário do Tribunal do Júri, enquanto o crime objeto dos autos é de ameaça, não abrangido por essa competência específica, e não há registro da presença de Defensor Público na comarca de origem para o caso. 4. A nomeação de advogado dativo para defender necessitado é respaldada pelo art. 5º da Lei nº 1.060/50, e o direito aos honorários fixados judicialmente e pagos pelo Estado está previsto no art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), em caso de impossibilidade de atuação da Defensoria Pública no local. 5. A sentença que arbitra honorários a defensor dativo constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, independentemente da participação do Estado no processo ou de prévia submissão à esfera administrativa, conforme pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. A ausência de defesa constitui nulidade absoluta no processo penal, nos termos da Súmula nº 523 do STF, o que justifica a nomeação do defensor dativo para garantir a ampla defesa do réu desassistido. 7. A fixação da verba honorária pelo próprio Juízo criminal é cabível, pois o Magistrado condutor do feito possui a melhor condição para valoração dos critérios determinantes para a remuneração, não sendo necessário submeter a questão ao Juízo cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
9. Recurso conhecido e improvido para manter a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários ao defensor dativo Bel. Rafael da Silva Rosa, arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Tese de julgamento: “1. A nomeação de defensor dativo e o consequente arbitramento de honorários pelo Estado são cabíveis na ausência de Defensoria Pública atuante para a demanda específica na comarca de origem, em observância ao direito à ampla defesa e ao disposto na Lei nº 8.906/94. 2. A sentença que arbitra honorários a defensor dativo possui natureza de título executivo judicial. 3. O valor dos honorários de defensor dativo, arbitrado pelo juízo de origem, deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade do trabalho efetivamente desempenhado.

DISPOSITIVOS CITADOS:
Lei nº 1.060/50, art. 5º; Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), arts. 22, § 1º, 23 e 24; Código de Processo Civil, art. 515, V.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do apelo.

PRELIMINAR REJEITADA.

RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal n.
8000211-03.2024.8.05.0111
, da Comarca de
Itabela
, interposta pelo Estado da Bahia em face do
Defensor Dativo, Bel. Rafael da Silva Rosa (OAB-BA 57.086)
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao apelo, nos termos do voto condutor.